Tribunal: STF
Processo: ARE 1383886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a aplicar como limitador máximo da renda mensal reajustada do benefício objeto dos autos, após dezembro de 1998, o valor fixado pela Emenda Constitucional nº 20/1998 (R$ 1.200,00) e, após janeiro de 2004, o valor fixado pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (R$ 2.400,00).



    2. O INSS alega omissão basicamente em relação a duas questões: a) decadência; b) inaplicabilidade do precedente do STF no RE 564.354 aos benefícios anteriores à Constituição Federal.



    3. Omissão não reconhecida quanto à decadência, já que o julgado expressamente afastou esta prejudicial de mérito.



    4. Erro material reconhecido de ofício. Equivocadamente constou no voto e na ementa do julgado que o caso dos autos trataria de benefício concedido no período do "buraco negro" (item 5). Na verdade, a aposentadoria foi concedida em janeiro de 1985, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, de acordo com a carta de concessão juntada aos autos com a inicial.



    5. O trecho do voto sobre o mérito da demanda é genérico e, portanto, omisso quanto à aplicabilidade do precedente do STF no RE 564.354 ao benefício objeto dos autos, onde se requer o reajuste da aposentadoria especial do autor aos tetos previstos pelas ECs 20/98 e 41/03.



    6. O benefício do autor foi concedido antes da Constituição Federal, nos termos do Decreto 83.080/79 (art. 40, II e art. 41), cuja apuração tomava por base metodologia de cálculo distinta daqueles posteriores à CF (sistemática do maior e menor valor teto).



    7. Só terá direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03 o benefício que tiver sido limitado ao maior valor teto. No caso dos autos, a aposentadoria por tempo de serviço do autor, cuja renda mensal inicial correspondia a Cr$ 1.772,219, não foi limitada ao maior valor teto vigente à época de sua concessão (Cr$ 2.830.980,00), motivo pelo qual há que se julgar improcedente o pedido.



    8. Precedente deste Tribunal: 08013639120184058500, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 31/10/2018.



    9. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação do INSS e julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência para que o autor seja condenado ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 72.336,90), cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 58 do ADCT, da Constituição Federal, e arts. 14, da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso dos autos, o benefício do autor foi concedido antes da Constituição Federal, nos termos do Decreto 83.080/79 (art. 40, II e art. 41), cuja apuração tomava por base metodologia de cálculo distinta daqueles posteriores à CF (sistemática do maior e menor valor teto).



    Assim, só terá direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03 o benefício que tiver sido limitado ao maior valor teto. No caso dos autos, a aposentadoria por tempo de serviço do autor, cuja renda mensal inicial correspondia a Cr$ 1.772,219, não foi limitada ao maior valor teto vigente à época de sua concessão (Cr$ 2.830.980,00), motivo pelo qual há que se julgar improcedente o pedido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente